Tribunal: TJES
Processo: 5011920-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011920-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO DADINHO LTDA

APELADO: MECANICA DADINHO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5011920-25.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:
AUTO POSTO DADINHO LTDA

EMBARGAD
A
:

MECÂNICA DADINHO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Auto Posto Dadinho Ltda
em razão do v. Acórdão (id
7688621
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de
Apelação.

Nas razões recursais (id
7888339
)
a Empresa
Embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado porque, no seu entender, “
O acórdão proferido não abordou de forma suficiente a ilegalidade da obra em questão, deixando obscura a análise sobre a falta de autorização dos órgãos competentes para a sua realização. A construção ou modificação de estabelecimentos em áreas limítrofes a rodovias federais, conforme estabelece a norma jurídica, depende de autorização do Poder Público, sendo uma condição legal indispensável
”.

A despeito, contudo, dos substanciosos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que:

“Prosseguindo, no que diz respeito à alegada ausência de autorização dos órgãos competentes para a construção de obras nas proximidades de rodovias, tenho que razão não lhe assiste.

No Estado Democrático de Direito, as restrições de direitos individuais são admitidas, nos limites do interesse público, pelo exercício do poder de polícia e pela
autotutela inerentes à Administração Pública.

O poder de polícia, segundo Hely Lopes Meirelles, “
é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado
”. (in Direito Administrativo Brasileiro. 32ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2006).

Um dos meios de atuação do poder de polícia é a fiscalização das atividades e bens sujeitos ao controle da Administração Pública.

Constatadas as irregularidades na edificação do imóvel, por exemplo, ao Município cabe o exercício do poder de polícia no embargo da obra, prevalecendo a supremacia do interesse público sobre o privado. Assim, poderá ser o proprietário notificado das irregularidades, com a possibilidade de regularização dos vícios ou, se for o caso, de apresentação de defesa, discussão não inserida no âmbito do Poder Judiciário.

É necessário esclarecer que, como regra geral, na análise dos atos administrativos, ao Poder Judiciário cabe apenas analisar se é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo.

Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência.

Assim, nos moldes do pronunciamento de primeiro grau de jurisdição “
considerando que a norma jurídica prevê que o ato de construção ou modificação de estabelecimentos localizados em áreas limítrofes às BR dependem de autorização do Poder Público, ante a coercibilidade legal,
não é necessária a imposição jurídica para que ela seja respeitada
, cabendo aos órgãos competentes procederem com a fiscalização dos mesmos, utilizando-se quando necessário, seu poder de polícia
”.

Em outras palavras, o fato da Empresa Apelada possuir (ou não) autorização dos órgãos públicos para a realização de obras em seu imóvel é matéria que extrapola os limites descritos nestes autos, estando inserida no âmbito da Administração Pública”.

Assim, a meu sentir, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso e a ele nego provimento, nos termos do voto do relator.